Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735826-89.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F.C.R APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por F. C. R. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal nos autos da tutela antecipada requerida por ele em caráter antecedente contra o Distrito Federal. O apelante narrou na petição inicial que foi reformado em 3.10.2018 após uma carreira longa como bombeiro militar por ter sido diagnosticado como portador de transtorno mental. Informou que o Conselho de Disciplina no 8/2023 foi instaurado após a prática de delitos ocorridos entre junho de 2009 e agosto de 2011, apurados nos autos no 0033588-90.2014.8.07.0016. Afirmou que a sentença proferida no processo mencionado condenou-o a uma pena de sete (7) anos, três (3) meses e dois (2) dias e transitou em julgado em 21.11.2023 (id 70098730). Teceu comentários sobre situações relativas à instalação do Conselho de Disciplina no 8/2023, sobre intimações para os atos ocorridos nele, bem como sobre violação a princípios constitucionais como ampla defesa, contraditório e publicidade dos atos processuais. Sustentou desrespeito ao art. 291 do Código de Processo Penal Militar quanto à intimação para a sessão ocorrida no dia 24.4.2024. Enfatizou o risco de suicídio em face da fragilidade do seu estado de saúde mental. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente para: 1) determinar a abstenção em agravar o estado de saúde mental dele mediante conduta abusiva por inobservância ao devido processo legal administrativo; 2) determinar a entrega do inteiro teor do incidente de sanidade mental instaurado contra ele e tornar sem efeito as decisões decorrentes do procedimento mencionado. O requerimento de concessão de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar o fornecimento de cópia integral do incidente de insanidade mental e de todo o Conselho de Disciplina no 8/2023 à defesa do apelante (id 70098750). O apelante apresentou emenda à petição inicial. Alegou o decurso do prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do conselho disciplinar. Sustentou o ato jurídico perfeito após o transcurso de cinco (5) anos entre a sua reforma e a instauração do procedimento administrativo. Argumentou a impossibilidade de excluí-lo da Corporação, haja vista ser reformado (id 70098754). Defendeu a necessidade de declaração de inconstitucionalidade do art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, e do art. 1o, § 1o, da Portaria no 67/2002 do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Apontou questões e práticas adotadas no Conselho de Disciplina no 8/2023 que deveriam ser consideradas para anular o procedimento administrativo. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de evidência para suspender o andamento do Conselho de Disciplina no 8/2023 até o julgamento do mérito da presente ação. Pediu a análise de cada uma das teses trazidas na petição de emenda. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante e indeferiu o requerimento de concessão de tutela de evidência (id 70098995). O apelado apresentou contestação (id 70099017). O apelante apresentou réplica e requereu a concessão de tutela de evidência, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 70099036 e 70099052). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela rejeição dos pedidos formulados na ação (id 70099054). O apelante apresentou alegações finais (id 70099076). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (id 70099080). O apelante afirma que a sentença violou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade. Sustenta que ocorreu a prescrição prevista no art. 17 da Lei no 6.477/1977, pois entre a data do delito (31.8.2011) e a instauração do conselho disciplinar (26.10.2023) transcorreram mais de doze (12) anos (id 70099091). Alega a decadência do direito de anular o ato administrativo de sua reforma, haja vista o transcurso do prazo de cinco (5) anos, em conformidade com o Tema Repetitivo no 214 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a inaplicabilidade do disposto no art. 13, inc. IV, da Lei no 6.477/1977 a ele, porque sua exclusão da Corporação ocorreu em 3.10.2018, quando da sua reforma. Ressalta que o apelado não possui competência para puni-lo e cassar sua aposentadoria, porque é um cidadão civil, diagnosticado com transtorno mental. Argumenta a inaplicabilidade do art. 23, inc. II, da Lei no 10.486/2002 ao caso concreto, porque presente conflito aparente entre as seguintes normas: art. 88, inc. II, da Lei no 7.479/1986 e art. 1o, parágrafo único da Lei no 6.477/1977 cumulado com art. 13, inc. IV, alínea a, da Lei no 10.486/2002. Ressalta a inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Portaria no 67/2002 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Frisa a incompetência absoluta do Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para a prática dos atos no Conselho de Disciplina no 8/2023. Salienta a necessidade de considerar o incidente de sanidade mental e de cumprimento do estabelecido no art. 163 do Código de Processo Penal Militar quanto à arguição de incidente de falsidade ideológica. Requer a concessão de tutela de evidência para suspender cautelarmente o andamento do Conselho de Disciplina no 8/2023 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido nos presentes autos. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença e acolher as teses de prescrição, decadência, conflito aparente de normas, incidentes de inconstitucionalidade, incompetência absoluta, incidente de sanidade mental e arguição de falsidade ideológica. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 72267207). O apelante apresentou petição. Sustentou o não conhecimento da manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de id 72267207 por intempestividade. Alegou fato superveniente, qual seja, a sua interdição para os atos de natureza patrimonial e negocial. Reiterou o requerimento de concessão de tutela de evidência (id 72448714). Os autos retornaram ao Juízo de Primeiro Grau para: 1) certificar a intimação do apelado para apresentação das contrarrazões; ou 2) intimá-lo para apresentar resposta ao apelo caso a referida providência ainda não tivesse sido tomada. Isso porque não constava certidão nos autos que informasse se o apelado tinha sido intimado para apresentar contrarrazões à apelação (id 72350401). O apelado apresentou contrarrazões (id 73397428). O apelante apresentou petição. Sustentou o não conhecimento das contrarrazões por intempestividade. Alegou a nulidade do ato de id 238691303, ao argumento de que foi praticado por agente incompetente. Afirmou que a não apresentação de contrarrazões tempestivas implica na aplicação dos efeitos da revelia. Reiterou o requerimento de concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil (id 73397437). O apelante manifestou-se sobre eventual litigância de má-fé e reiterou o requerimento de concessão de tutela de evidência (74165029 e 74165030). É o relatório. 1. Tutela de evidência Analiso o requerimento de concessão de tutela de evidência. A tutela de evidência consiste em técnica processual destinada a viabilizar a tutela do direito do autor quando os atos constitutivos do direito são incontroversos ou evidentes e a defesa é infundada, e, portanto, quando o exercício da defesa pode ser visto como um abuso.[1] O apelante embasa o requerimento de concessão de tutela de evidência no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil.[2] Afirma que o Tema Repetitivo no 214 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso dos autos. O art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Os requisitos descritos no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil são cumulativos. Não basta haver direito comprovado apenas por documentação, é imprescindível a demonstração de que a tese foi discutida em casos repetitivos ou súmula vinculante.[3] Os requisitos descritos no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil não foram cumpridos no caso concreto. O Tema Repetitivo no 214 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os atos administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 podem ser revistos pela Administração a qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei 9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência (01.02.99). (...) Antes de decorridos 5 anos da Lei 9.784/99, a matéria passou a ser tratada no âmbito previdenciário pela MP 138, de 19.11.2003, convertida na Lei 10.839/2004, que acrescentou o art. 103-A à Lei 8.213/91 (LBPS) e fixou em 10 anos o prazo decadencial para o INSS rever os seus atos de que decorram efeitos favoráveis a seus beneficiários. A aplicação do Tema Repetitivo no 214 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto não é realizada direta e objetivamente, pois o recurso afetado não trata da situação em análise. O Tema Repetitivo no 214 do Superior Tribunal de Justiça trata do prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rever os seus atos de que decorram efeitos favoráveis a seus beneficiários. O caso dos autos não envolve beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas bombeiro militar reformado do Distrito Federal. A análise perfunctória dos autos indica que não há tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante sobre o tema em análise, o que obsta a concessão da tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. Litigância de má-fé O art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que: opuser resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que é cabível a multa por litigância de má-fé quando devidamente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, o uso reiterado de medidas judiciais como forma de impor resistência injustificada ao andamento processual.[4] O apelante interpôs apelação em 10.3.2025. Requereu a concessão de tutela de evidência nas razões do recurso para suspender cautelarmente o andamento do Conselho de Disciplina no 8/2023 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido nos presentes autos (id 70099092). O apelante apresentou petição em 17.3.2025, na qual informou que o curso processual adequado para o momento seria a prolação de decisão de retratação ou não, seguida da intimação do apelado para contrarrazões e da remessa dos autos para a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Requereu que a celeridade devida fosse dada ao processo na forma do Código de Processo Civil (id 70099100). O apelante apresentou petição em 25.3.2025, na qual informou que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sem a devida instrução. Requereu a apreciação do requerimento de tutela de evidência, bem como decisão acerca da pendência de instrução do feito (id 70124100). O apelante apresentou petição em 2.6.2025. Sustentou o não conhecimento da manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de id 72267207 por intempestividade e por alinhar-se claramente às contrarrazões não apresentadas pelo apelado. Alegou fato superveniente, qual seja, a sua interdição para os atos de natureza patrimonial e negocial. Reiterou o requerimento de concessão de tutela de evidência (id 72448714). O apelante apresentou petição em 20.6.2025, na qual requereu que o Juízo de Primeiro Grau decidisse acerca do requerido na folha de rosto da apelação (id 73397429). O Juízo de Primeiro Grau explicou que o feito foi sentenciado e encontrava-se em grau de recurso, motivo pelo qual ele não tinha competência para apreciar a petição de id 73397429 (id 73397433). O apelante apresentou petição em 24.6.2025, na qual reiterou o requerido na petição de id 73397429 (id 73397434). O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (id 73397436). O apelante apresentou petição em 28.6.2025. Sustentou o não conhecimento das contrarrazões por intempestividade. Alegou a nulidade do ato de id 238691303, ao argumento de que foi praticado por agente incompetente. Afirmou que a não apresentação de contrarrazões tempestivas implica na aplicação dos efeitos da revelia. Reiterou o requerimento de concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil (id 73397437). A análise dos autos revela que o apelante tem causado tumulto processual desde a prolação da sentença, o que atrasa a solução da lide. Ele atravessa petições de maneira reiterada, repete requerimentos feitos anteriormente, alguns analisados previamente, e formula alegações infundadas, como a de intempestividade da manifestação da Procuradoria de Justiça, que atua no feito como fiscal da lei, e de revelia decorrente da ausência de contrarrazões tempestivas. A hipótese do art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil está configurada, o que justifica o reconhecimento da litigância de má-fé. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de evidência. Condeno o apelante a pagar multa ao apelado por litigância de má-fé, que fixo em um (1) salário-mínimo nos termos dos arts. 80, inc. V, e 81, caput e § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luis Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência: soluções processuais do tempo da justiça. 4 ed. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Livro eletrônico. [2] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (...) [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 872 [4] STJ, AgInt no AREsp n. 1.610.225/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.